Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720737-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CLEITON XAVIER DE SOUZA, ARGEMIRA CELESTINO XAVIER DE SOUZA D E S P A C H O A Apelante, Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, deixa de juntar o comprovante de pagamento do preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 72170577). A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade da parte interessada de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, com base nos art. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator